Tribunal: TJSP
Processo: 2242365-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Enquadramento
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Ordinária – Servidor Público Estadual – Contra indeferimento do pedido de concessão de Justiça Gratuita –– Processamento junto ao Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Mococa – Competência da Turma Recursal – Remessa a uma das Turmas Recursais correspondentes – Precedentes –

Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição -